Tribunal: TJES
Processo: 5022897-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022897-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CASSIANO VIANA JAUREGUIBER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022897-61.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: CASSIANO VIANA JAUREGUIBER.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NA PEÇA INICIAL,
in verbi
s: "
(...) O autor fez adesão, por telefone, a um plano de internet em 24/04/2022 (doc 01), com 200MB de velocidade por R$99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) instalando o serviço Vivo Fibra em 27/04/2022 (doc 02). (...) Em 23 de julho de 2022 a parte autora foi em uma das lojas da parte ré e fez adesão ao pacote com o mesmo plano de internet, 200MB, acrescentando plano de telefone móvel 20GB e telefone fixo ilimitado Brasil, com valor total de R$149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos). (...) Em 16/08/2022 o Autor contatou a Ré a fim de verificar disponibilidade em outra localidade, pois estava com interesse de mudar de endereço e pretendia manter o serviço. Foi confirmado pelo atendente que havia disponibilidade, protocolo 20228705032467. (...)
”. APÓS ESSES FATOS, A PARTE AUTORA RELATOU QUE PASSOU POR VÁRIOS CONSTRANGIMENTOS, POIS AGENDOU ATENDIMENTO PARA PORTABILIDADE DO SERVIÇO PARA OUTRO ENDEREÇO E NÃO FOI ATENDIDA PELA REQUERIDA. O AUTOR NARRA AINDA QUE POR DIVERSAS VEZES A RECORRENTE DEIXOU DE CUMPRIR COM O COMPROMISSO, O QUE MOTIVOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SERVIÇO (VIVO PÓS 20 GB + VIVO FIBRA 200 MBPS). PUGNA A PARTE AUTORA, ASSIM, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS, AJUSTE DO VALOR CORRESPONDENTE À FATURA COM VENCIMENTO EM 14/09/2022 E NÃO INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DA FATURA COBRADO COM VALOR INDEVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) E DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE RÉ NÃO INSIRA O NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DA FATURA COBRADA COM VALOR INDEVIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)